Tribunal: CARF
Processo: 11080.731280/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731280/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.950 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2018
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-019.417, proferido pela
25a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação apresentada.
Versa sobre NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 1800/2018 -
Multa por Compensação não Homologada, fl. 2/3, contra a interessada, referente à não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731280/2018-11
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731280/2018-11

homologação de compensações tratadas no Processo de Crédito no 10865.902574/2014-10,
aplicada em função de débito não homologado explicitado em Despacho Decisório (DD). O
valor de base de cálculo da referida multa (R$ 230.020,10, item 5) é o valor devedor principal
consolidado informado no referido DD.

Inconformada, a manifestante apresentou tempestivamente, fl. 48, a impugnação
de fls. fls. 10 a 21, solicitando o cancelamento da cobrança da multa, em especial por violação
aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco.
A d. DRJ não acatou as alegações e julgou improcedente a Impugnação posto
ainda que a não homologação de compensação no âmbito processo no 10865.902574/2014-10
prevalace, cuja manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva pela RFB, bem
como inexiste qualquer decisão judicial favorável ao impugnante:
Dando seguimento ao processo de compensação, sem apresentação de Manifestação de
inconformidade válida, não foi gerado contencioso sobre seu mérito, o processo de
crédito foi arquivado sem alterações acerca da não homologação e tampouco consta
juntados aos autos dos processos de cobrança e da multa, ora apreciado, qualquer peça
da tutela judicial ou suas consequências que pudessem socorrer o contribuinte no seu
pleito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731280/2018-11

DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 5.7.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 60), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 29.7.2022, assim
manejado (fls. 64/71).
Primeiramente, o recorrente reitera o contido na impugnação, ratificando todos os
seus termos integralmente.
DA MULTA
Sustentou que as compensações são válidas, não havendo, portanto justa causa
para a aplicação da multa.
Noticiou que a não homologação é objeto de ação judicial. Na ação judicial, o
contribuinte postula “que, mesmo parceladas, todas as estimativas, que são antecipações do IR,
devem compor o saldo negativo no final do período”.
Asseverou que o crédito dos saldos negativos de 2007 e 2008 teria sido utilizado
para compensar as estimativas dos anos posteriores, e compensações não homologadas relativas
aos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 2009 até 2013, cujos julgamentos, pela
DRJ, lhe foram favoráveis ao entendimento de “que estimativas parceladas devem compor o
saldo negativo de IRPJ, por força do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, com aplicação
vinculante na seara administrativa”.
São os acórdãos no.s 106-009.797 (processo administrativo no. 10865.903148/2014-95 –
ano 2009), 108-015.893 (processo no. 10865.900776/2015-08 – 2010), 108-013.484
(processo 10980.911361/2015-35 – 2010), 02-92.134 (processo no. 10865.901841/2017-
76 – 2012) e 108-015.892 (processo no. 10865.721396/2016-81 – 2013).
Em todos os processos as compensações foram posteriormente consideradas válidas
mesmo com a estimativa parcelada para composição do saldo negativo.
Inclusive, as multas, reconhecendo-se a validade das compensações, foram julgadas
insubsistentes,
conforme
o
acórdão
no.
108-015.894
da
DRJ
(processo
11080.730987/2018-00).
Defendeu que com a edição do referido Parecer firmou o entendimento de que
depois que é formado o saldo negativo, mesmo compensada ou parcelada a estimativa, ela não
pode ser glosada. Cita acórdão do c. CARF.
Caso tenha problema na estimativa compensada ou parcelada (que não é o caso dos
autos, pois o contribuinte quitou o parcelamento), o débito deve ser cobrado em
separado, pois a declaração de compensação ou o pedido de parcelamento resulta na
confissão do débito.
Sustentou que o contribuinte tem o direito de compensar o crédito fiscal oriundo
de pagamento a maior de tributo federal, objeto do pedido de compensação, o que foi negado
pelo fisco, sem justo motivo.
Assim, defendeu que como a decisão que não homologou a compensação é
equivocada, a multa do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 é indevida por consequência e o ato
administrativo que lhe deu causa seria nulo em razão da ausência de motivo válido.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731280/2018-11

Neste caso aplica-se a teoria dos motivos determinantes, amplamente acolhida pela
jurisprudência dos tribunais superiores, que impõe que se restrinja a discussão da
validade do ato à análise do motivo explicitado.
Logo, como as compensações foram válidas, indevida a aplicação da multa.
Para a Recorrente ainda que houvesse infração, a aplicação da multa seria abusiva.
As infrações administrativas, salvo exceções legais, são dolosas e não culposas. Ou seja,
as mesmas ocorrem quando o agente quer e pratica o ilícito. E, nos casos de erro,
mesmo com culpa, nos quais o agente está de boa-fé, ainda que ato seja irregular, não é
possível penalizar o agente pela prática de infração administrativa. No presente caso, só
é possível aplicar a sanção do art. 74, § 17 da Lei 9.430 se o agente indica dados
incorretos ou omite informações dolosamente, com o intuito de fraudar a legislação
tributária. Mas não é o que ocorre aqui, pois eventual erro do contribuinte não decorre
de má-fé, mas sim de equívoco escusável.
Cita para corroborar seu entendimento a Súmula no 14 do CARF1 e julgados do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, para concluir pelo afastamento da multa aplicada, por não
haver, neste caso, qualquer dolo.
Além disso, a aplicação da multa atenta contra o direito de propriedade e contra os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, que, por serem informadores
da Administração Pública, certamente são base segura para impedir a manutenção da exigência
nos termos postos pela autoridade fiscal.
A exclusão da penalidade se faz necessária, sobretudo, em atenção ao princípio
constitucional da vedação ao confisco, conforme dispõe a Carta Magna: “Art. 150. Sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
federal e aos Municípios: (...) IV – utilizar tributo com efeito de confisco”.
Em que pese ser mais comum ligar-se o mínimo vital e a capacidade contributiva
às pessoas físicas, ambas também são características das pessoas jurídicas, que possuem também
um mínimo indispensável para a manutenção de suas atividades.
E a jurisprudência entende que a proibição do efeito confiscatório irá abranger
também as multas tributárias.
A multa aplicada se mostra ilegítima, violando os princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não-confisco.
Inclusive, a constitucionalidade desta multa é objeto de julgamento em
repercussão geral no STF (RE 796939).
DO PEDIDO FINAL
À vista do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência do acórdão
da DRJ em relação à multa, requer-se seja acolhido o recurso voluntário, a fim de julgar
improcedente a aplicação da multa, com a reforma do acordão da DRJ, pelos motivos expostos.

1 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731280/2018-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10865.902574/2014-10, que sequer teve instaurada a fase
litigiosa2 posto que a manifestação de inconformidade foi intempestiva, resultando na
definitividade administrativa da não homologação, devendo, assim, ser mantida também a
exigência da multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.

2 DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada
em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731280/2018-11

DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731280/2018-11

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 110
DF CARF MF
Original